Tribunal: STF
Processo: HC 267698
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra despacho proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do Habeas Corpus — HC 1.067.292/SP.

Nesta impetração, relata-se:

2. Finalizada a instrução processual, sobreveio sentença judicial condenando o paciente ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, nos seguintes termos (DOC N.º 02):
[...]
3. À vista disso, entende a defesa que o paciente está sofrendo claro constrangimento ilegal, tanto pela incompatibilidade da fixação do regime semiaberto em sentença e a manutenção da prisão processual, quanto pela ausência de fundamentos na manutenção da prisão preventiva e o direito negado de recorrer em liberdade.
4. Diante desse quadro, foi impetrado Habeas Corpus com pedido liminar perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O julgamento do pedido liminar coube ao Desembargador Doutor Edison Tetsuzo Namba, da 02ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Relator do Habeas Corpus n.º 2004826-30.2026.8.26.0000, que indeferiu o pedido liminar (DOC N.º 03).
5. Diante desse quadro, entendeu esta defesa que era o caso de superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante ilegalidade e a demonstração inconteste do constrangimento ilegal que padece o paciente, impetrando nova ordem de Habeas Corpus com pedido liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça.
6. O writ em questão foi indeferido liminarmente pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça - Habeas Corpus n.º 869.405/SP (2023/0414620-7) (DOC N.º 04).
7. Com a devida vênia, manteve inalterado o constrangimento ilegal em face do paciente e, portanto, a defesa busca novamente a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, diante da flagrante ilegalidade imposta a este (doc. 1, pp. 1-3 - grifei).

 Ao final, busca-se a concessão da ordem para:

[...] a concessão do writ impetrado, a fim de fazer cessar, incontinenti, o constrangimento ilegal que sofre o paciente - o qual reside na completa incompatibilidade da prisão processual com a fixação do regime semiaberto, assim como na decisão não fundamentada que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade -, revogando-se a prisão preventiva e determinando que o paciente seja autorizado a recorrer da sentença penal em liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, esclareço que, embora a defesa tenha afirmado que o Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, teria indeferido liminarmente o HC 869.405/SP, o presente habeas corpus, na realidade, impugna despacho proferido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do STJ, que determinou a requisição de informações prévias nos autos do HC 1.067.292/SP, cujo teor se transcreve a seguir:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO SERGIO DOS SANTOS GOIS, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar após o decreto condenatório, apta a autorizar a superação da Súmula 691 do STF, devido à incompatibilidade entre a prisão e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.
Afirma, ainda, que a decisão que manteve a segregação processual carece de fundamentação concreta, tendo se limitado a indicar razões genéricas que serviriam para motivar qualquer outra decretação de prisão, o que afronta os arts. 315, § 2º, III e V, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
É o relatório.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória.
As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.
Após, remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.
Por fim, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Ministro relator (doc. 7). 

Este pleito não deve prosseguir.

Isso porque o despacho de mero expediente proferido pelo Ministro Presidente do STJ, que solicitou informações ao Juízo de primeiro grau antes da análise do mérito da impetração, é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não pode servir de subterfúgio para formular pedido idêntico diretamente no Supremo Tribunal Federal. Com essa compreensão, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:

RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção (HC 89.965 AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 7/2/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de exame per saltum de questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes. 2. A ausência de qualquer conteúdo decisório no despacho proferido pela Ministra Presidente do STJ implica incompetência desta Suprema Corte para examinar a questão de direito versada. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido (HC 244.365 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/10/2024).

“HABEAS CORPUS” – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes (HC 109.317 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/8/2014).

HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. POSTERIOR NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Simples pedido de informações não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita. Assim, é permitido negar seguimento ao habeas corpus depois do referido despacho, inexistindo preclusão. Inexistência de decisão teratológica que conduza à superação do entendimento firmado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Eventual pronunciamento do Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância. Habeas corpus de que não se conhece. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 87.754 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24/11/2006).

Ademais, não se constata, no ato impugnado, qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Muito pelo contrário: se a argumentação do impetrante não foi, a priori, suficiente para convencer o Magistrado, caberá ao relator ou ao colegiado competente, após a devida instrução do processo, proceder à análise da questão posta em exame — inexistindo, nesse agir, qualquer constrangimento ilegal.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator